Tribunal: TJES
Processo: 5013404-95.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013404-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES VIEIRA MACHADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013404-95.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: MARIA DE LOURDES VIEIRA MACHADO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

MARIA DE LOURDES VIEIRA MACHADO em face de

BANCO BMG S/A, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco requerido e que, junto, foi firmado contrato de cartão de crédito consignado, que não pretendia contratar. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, devolução do valor indevidamente debitado e indenização pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID. 7216673), o Requerido alega as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, aduz, em suma, que o autor possuía ciência inequívoca da contratação e suas condições, eis que assinou o contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo pleno conhecimento de suas condições, tendo a empresa cumprido com seu dever de informação. Aduz, portanto, que inexiste defeito na prestação dos serviços, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução probatória, foi proferida sentença pelo juízo singular (ID 7216799), a qual dispôs que:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
a) DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº 39390755 em nome da parte autora;
b) DETERMINAR
o cancelamento cartão de crédito consignado;
c)

DETERMINAR
a cessação dos descontos na folha de pagamento de benefício previdenciário, no prazo de 05 dias;
d) CONDENAR
o réu à restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo (08/10/2015);
e) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO)”
.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado (ID. 7216801), alegando a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do cartão de crédito pelo autor para saques e compras, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, a restituição simples do valor debitado e a compensação de valores.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais, ao ID. 7216816.

É o relatório

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não sendo arguidas questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de reforma total da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

Ainda que a parte autora afirme que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu como venda casada e que ela não teve a intenção de contratar dito negócio jurídico, vejo que ela se utilizou do serviço em questão, conforme se observa das faturas juntadas à contestação.

Vejo que a parte recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, para efetuar compras nos estabelecimentos “Supermercado Ramos”, “Farmacia Riofarma”, “Jardim das Festas”, “Posto Mais”, “Shop das Embalagens”, “Shopping dos Doces”, “Konyk”, “Tutti Pane”, “Posto Rio Marinho”, “Bob’s”, “Dolcce Sorveteria”, “Auto Posto Bremenkamp” e diversos outros estabelecimentos comerciais, bem como para efetuar recargas telefônicas, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID. 7216680).

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Mesmo que o consumidor não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação; ora, é evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)